Tribunal: TJMT
Processo: 1001315-54.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001315-54.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUZIANE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 045.548.461-99 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARTICIPAÇÃO EM AULAS E OBTENÇÃO DE NOTAS EM DISCIPLINAS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais.

2.

A recorrente alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela recorrida no valor de R$ 1.471,44 (um mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), débito que afirma desconhecer. Sustenta que as provas apresentadas pela recorrida são unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica.

3.

No caso em análise, verifica-se que a recorrida não se limitou a apresentar meras telas sistêmicas. Conforme consta da sentença recorrida, foram juntados aos autos documentos que comprovam que a autora efetivamente participou das aulas ministradas pela instituição de ensino, tendo inclusive notas registradas nas matérias estudadas. Ademais, foi demonstrada a existência de renegociação de dívida realizada pela própria recorrente, o que evidencia seu conhecimento acerca da relação contratual estabelecida com a recorrida.

4.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, caberia à recorrente demonstrar minimamente a inexistência da relação jurídica ou a quitação da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
RELAÇÃO

JURÍDICA
DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO,
HISTÓRICO

ESCOLAR
, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO PEP 30, COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICO PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10507385720218110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/08/2022).

6.

No caso em análise, a recorrida logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica mediante a apresentação de documentos que comprovam a participação da recorrente nas aulas e a obtenção de notas em disciplinas, além da renegociação de dívida. Tais elementos, analisados em conjunto, são suficientes para comprovar a contratação dos serviços educacionais e, consequentemente, a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

7.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025